Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724313-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA AGRAVADO: GEOVANA ZELAYA LEITE DA COSTA, VERA LÚCIA CHAVES ZELAYA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução no 0716745-05.2024.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor de GEOVANA ZELAYA LEITE DA COSTA e VERA LÚCIA CHAVES ZELAYA, tendo por objeto saldo devedor de contratos particulares de crédito educativo, no importe de R$ 13.488,38 (treze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), atualizado até 19/04/2024. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196533446 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar evidenciada a relação de consumo entre as partes litigantes, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina-DF, porquanto a executada reside na aludida Região administrativa. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam que, ao contrário do entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o liame contratual existente entre as partes não envolve relação de consumo, porquanto decorrem de concessão de crédito educativo. Ponderam que não são instituições financeiras e que a concessão de crédito educativo, dado o seu caráter social e educacional, não pode ser enquadrada no conceito de produto ou serviço a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.155.684/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Com base nesses argumentos, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, mantendo-se a tramitação do processo perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 60270757 e 60270758. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. O cerne da controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estaria evidenciada relação de consumo entre as partes litigantes, de modo a tonar cabível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo em favor do foro do domicílio das rés. A Lei no 8.078/1990 define o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço nos seguintes termos: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. A agravante FUNDACRED – FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO é uma instituição assistencial e educativa, caracterizando-se como pessoa jurídica de direito privado. O estatuto da mencionada fundação (ID 195066627), atribui à instituição, dentre outras finalidades, a estruturação e a operação do sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo (artigo 4o, alínea “d”. Convém salientar, por oportuno, que o crédito educativo concedido aos estudantes não se encontra vinculado ao FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, tratando-se de atividade desenvolvida em caráter privado. De acordo com os contratos particulares de crédito estudantil celebrado pelas partes (IDs 195066600 e 195066602 do processo originário), a agravante CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA, entidade mantenedora do Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB, representada pela agravante FUNDACRED – FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, concedeu crédito estudantil à agravada, mediante a emissão de carta de crédito. O crédito concedido corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas mensais cobradas pela instituição de ensino superior, relativos aos serviços educacionais prestados no primeiro e no segundo semestres do ano de 2016. Os contratos em questão asseguram à agravante FUNDACRED – FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, a título de administração do crédito estudantil, a percepção de 0,35% ao mês, sobre o valor de cada parcela, cumulativamente e de forma linear, computados respectivamente a partir de fevereiro e de agosto de 2016. Do teor dos contratos firmados pelas partes, constata-se que a agravada se enquadra no conceito de consumidora, uma vez que é a destinatária final dos serviços de concessão de crédito prestado pela agravante FUNDACRED – FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e dos serviços educacionais prestados pela agravante CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA. Por sua vez, a mencionada fundação aufere, pela concessão do crédito educativo, taxa de administração, o que a qualifica como fornecedora de serviços. A agravante CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA, ao se dedicar à atividade de prestação de serviços educacionais remunerados mediante o pagamento de parcelas mensais, também se enquadra no conceito de fornecedora. Por conseguinte, a relação jurídica derivada dos contratos particulares de crédito estudantil celebrados pelas partes encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser aferido dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA DE FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. DISTINGUISHING. RESP 1.155.684/RN (TEMA 350). 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser examinada à luz das normas consumeristas, uma vez que a Fundação exequente concedeu crédito para pagamento parcial das mensalidades do aluno executado, conformando-se aos conceitos preconizados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Deve-se fazer um necessário distinguishing em relação ao precedente vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mencionado REsp 1.155.684/RN (Tema 350), na medida em que a Corte de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental, a exemplo do FIES, situação distinta quando se trata de concessão de crédito privado para fins educacionais. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1777420, 07067076820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃOFORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA.CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. FORO DOCONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. (...). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1396695, 07323206120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) – grifo nosso. Vale destacar que, ao caso em exame, não tem aplicação o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.155.684/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que, no recurso paradigmático, a controvérsia envolve a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos vinculados ao FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, hipótese distinta da retratada no agravo de instrumento em análise. Portanto, não merece qualquer censura a r. decisão recorrida, ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. De fato, a Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o inciso VIII, estabelece que deve ser assegurada ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. Dessa forma, o entendimento consolidado pela Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça é inaplicável às hipóteses em que o consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, figure no polo passivo da demanda. Muito embora os contratos firmados pelas partes litigantes estabeleçam a circunscrição judiciária de Brasília como foro eleito para dirimir eventuais questões envolvendo a relação jurídica contratual, tal disposição não se sobrepõe à norma inserta no artigo 6o inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por certo, como forma de assegurar a facilitação da defesa, é permitido ao magistrado, de ofício, declinar da competência do juízo, para o foro do domicílio do consumidor, conforme iterativa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Consequentemente, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para viabilizar o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (artigo 248, inciso VI, do RITJDFT). Brasília/DF, 14 de junho de 2024 às 18:03:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. .